Tribunal: CARF
Processo: 18470.721190/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721190/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.208 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
A M CARVALHO MAT DE CONS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
INDEFERIMENTO.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se o
fato que lhe deu causa não foi elidido dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário .

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Conforme termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional, registrada em
06/01/2016, a interessada foi impedida de ingressar no referido regime de tributação, no ano de
2016, em função do registro, nos arquivos eletrônicos da SRFB, de débito(s) com exigibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721190/2016-05
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721190/2016-05

não suspensa nele discriminado(s), conforme se vê às fls. 15. Inconformada, apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 2, na qual solicita, em síntese, a reconsideração do
indeferimento, alegando ter regularizado as pendências.
Em sessão de 09 de fevereiro de 2017 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
Ementa: INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Mantém-se o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se o
fato que lhe deu causa não foi elidido dentro do prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderem os julgadores que “os documentos acostados aos autos (fls. 19/22)
dão conta de que os débitos apontados no Termo de indeferimento não foram adimplidos no
prazo limite nem fizeram parte de parcelamento processado na para fins de ingresso no Simples
Nacional.”
Ciente da decisão de primeira instância em 13/02/2017 (e-fls. 29), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/03/2017 (e-fls. 32), no qual apresenta o mesmo
texto já apresentado perante a primeira instância.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721190/2016-05

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 15 motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Alega a recorrente que os referidos débitos foram parcelados. Apresenta
comprovantes de confirmação de negociação de parcelamento dos débitos motivadores da
exclusão (e-fls. 11), ou seja, débitos decorrentes de lançamento de multa por atraso na entrega de
declaração DCTF.
Na e-fls. 12 consta outro comprovante de parcelamento de débitos não
relacionados à exclusão. Os relatórios de e-fls. 20 à 22 demonstram que o parcelamento foi
cancelado devido ao não pagamento da primeira parcela. O cancelamento ocorreu no dia
13/01/2016:

E os extratos de pagamento de parcelamento apresentados apenas perante este
CARF (e-fls. 43) se referem à parcelamento de débitos não motivadores da exclusão, a qual se
limitou apenas aos débitos de multa por atraso na entrega de declaração.
O relatório de e-fls. 14 refere-se apenas às informações complementares e não
demonstra a situação fiscal do contribuinte:
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721190/2016-05

A Lei Complementar 123/2006 prevê no seu artigo 16 a competência do Conselho
Gestor do Simples Nacional (CGSN) para a regulamentação da opção ao Simples nacional:

“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.”

Diante do permissivo legal, o CGSN editou a Resolução no 04 de 30/05/2007
(posteriormente revogada pela resolução no 94/29/11/2011), que estabelece que as pendências
impeditivas para adesão ao sistema Simples devem ser resolvidas até o prazo de opção:

“Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o
disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;”
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.

A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas, motivo pelo
qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o Acórdão recorrido nos seus
termos.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.208 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721190/2016-05

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital